Tribunal: TJBA
Processo: 8009655-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009655-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE SONARIO BARBOSA

Advogado(s)
:
UESLLEY RICARDO SOUZA DE SIQUEIRA

AGRAVADO: ZELIA MORGADO

Advogado(s)
:
TIAGO DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA
PROVISÓRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO PELO AGRAVANTE. ESCRITURA PARTICULAR DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA EVIDENTE. DOCUMENTO DE DOAÇÃO ASSINADO PELO PRÓPRIO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O indeferimento da tutela provisória em ação reivindicatória deve ser mantido quando ausente a demonstração da probabilidade do direito, sobretudo quando o autor não comprova o domínio por meio de registro público do imóvel, apresentando apenas escritura particular de compra e venda, instrumento que, por si só, não confere direito real de propriedade.

2. A existência de escritura particular de doação firmada pelo agravante, juntada pela agravada, afasta a evidência de posse injusta. Alegações de simulação na doação demandam dilação probatória.

3. Ausentes os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

4. Agravo
de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.

8009655
-
68
.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
JOSE SONARIO BARBOSA
e agravada
ZELIA MORGADO
.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.